Tribunal: TJSP
Processo: 1006111-64.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 – Cobrança a título de registro do contrato: abusividade, ante a ausência de comprovação da

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 – Cobrança a título de registro do contrato: abusividade, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço – Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Devolução de valores que deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé - Apelação provida em parte.